Tribunal: STF
Processo: RE 1595253
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRO, TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA. LEI N. 14.434/2022. DIFERENÇAS DEVIDAS A SERVIDORA ESTADUAL. PAGAMENTO CONFORME O ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222. SUFICIÊNCIA DO REPASSE DE COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA A ATRAIR O ÓBICE DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.